Tribunal: TCU
Processo: 022.919/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria a fim de apurar possíveis irregularidades diversas na gestão do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual o Deputado Federal Kim Kataguiri encaminhou o Requerimento 269/2023, requerendo do Tribunal de Contas da União a realização de auditoria a fim de apurar possíveis irregularidades de agentes públicos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal de 1988 e no art. 38, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 9.2. autorizar a Secretaria-Geral de Controle Externo a promover e organizar a autuação de processos apartados, a partir da extração de cópias das peças necessárias destes autos, a fim de: 9.2.1. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego, com fundamento no inciso II do art. 250 do RI/TCU, c/c os arts. 4o a 7o da Resolução 315/2020, que adote, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas necessárias para baixar as instruções reguladoras das eleições dos Conselhos Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, conforme exigido pelo § 3o do art. 2o da Lei 6.316/1975, obedecendo normas gerais e princípios do processo eleitoral tais como: prazos de desincompatibilização e vedação às reeleições ilimitadas, em observância aos princípios constitucionais democrático e republicano bem como da impessoalidade e moralidade na administração pública; 9.2.2. determinar ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com fundamento no inciso II do art. 250 do RI/TCU, c/c os arts. 4o a 7o da Resolução 315/2020, que: 9.2.2.1. apresente a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, estudos técnicos acerca do devido equilíbrio financeiro entre a receita e a despesa, justificando a definição dos valores das anuidades, taxas, emolumentos e multas a serem cobradas pelos conselhos regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional frente aos recursos necessários e suficientes para a organização e funcionamento das atividades de regulamentação e fiscalização do exercício profissional, conforme as disposições do art. 11 da Lei 6.316/1975, e observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco; 9.2.2.2. elabore e apresente a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, planos de ação para promover o desfazimento da subsede de São Paulo/SP, bem como a alienação do imóvel localizado no ed. Assis Chateaubriand, Setor de Rádio e TV Sul, Brasília/DF, detalhando, por imóvel, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para implementação; 9.2.2.3. adote as medidas necessárias para, no prazo de 90 (noventa) dias, sanear as irregularidades identificadas no portal da transparência quanto à ausência de divulgação ativa das atas dos órgãos colegiados, transferências e doações aos conselhos regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, informações referentes aos empregados efetivos ou não, beneficiários de passagens aéreas e licitações e contratos, exigidas pelos arts. 7o e 8o da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), na forma detalhada pelos subitens 9.1.1.4, 9.1.1.6, 9.1.1.7, 9.1.1.9 e 9.1.1.10 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; 9.2.2.4. adote as medidas administrativas necessárias para, no prazo de 90 (noventa) dias, promover o devido ressarcimento da despesa irregular com o pagamento de salários, passagens aéreas, diárias e outras indenizações ao Sr. Hebert Chimicatti, ex-assessor especial da Presidência do Coffito, durante todo o período em que o responsável interferiu nas eleições referentes ao quadriênio 2020-2024, e, caso sejam infrutíferas tais medidas, providencie a imediata instauração de tomada de contas especial, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 3o e 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.2.2.5. adote as medidas administrativas necessárias para, no prazo de 90 (noventa) dias, promover o devido ressarcimento da despesa irregular com o pagamento de diárias, indenizações, serviços terceirizados, folha de pagamento, encargos trabalhistas, abrangendo a execução continuada de despesas com reformas, segurança, vigilância e demais serviços necessários para funcionamento e manutenção da subsede em Curitiba/PR desde a sua criação, e, caso sejam infrutíferas tais medidas, providencie a imediata instauração de tomada de contas especial, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 3o e 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.2.2.6. adote as medidas necessárias para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, promover o preenchimento de cargos efetivos para prestar serviços de natureza permanente, com atribuições de atividades rotineiras e finalísticas da entidade, de acordo com a regra do concurso público prevista no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, abstendo-se de nomear empregados ocupantes unicamente de cargo em comissão para suprir a falta de profissionais técnicos bem como promovendo a exoneração de tais empregados quando não atendam aos requisitos de exercício de funções de direção, chefia e assessoramento; 9.2.2.7. adote as medidas administrativas necessárias para, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), comprovar a regularidade da execução contratual da despesa com o pagamento de passagens aéreas por meio da empresa "R Moraes Agência de Turismo Eireli", CNPJ 06.955.770/0001-74, envolvendo empenhos de R$ 11,5 milhões entre 2020 e 2024, demonstrando e promovendo a divulgação detalhada dos registros das despesas (valores de empenho, liquidação, pagamento, beneficiário e objeto da despesa, data, bem como valores das diárias e passagens, data de ida e volta, beneficiário da viagem, destino e motivo da viagem), nos termos do subitem 9.1.1.9 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; instaurando, se necessário, a devida Tomada de Contas Especial, com base no art. 8o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 3o e 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.2.2.8. adote as medidas necessárias para, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), implementar mecanismos, instâncias e práticas de governança, conforme exigido pelo art. 6o do Decreto 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 9.2.3. promover a apuração dos fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter os respectivos ressarcimentos referentes às despesas com a manutenção dos imóveis localizados no SIA em Brasília/DF e em São Paulo/SP, abrangendo a execução continuada de despesas com reformas, segurança, vigilância etc. relacionadas aos imóveis, conforme Apêndice M - Matriz de Responsabilização do relatório de peça 309 e com base no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 41 da Resolução TCU 259/2014; 9.2.4. apurar os indícios de irregularidades na aquisição de um imóvel no SIA em Brasília/DF, com possível superfaturamento e fraude à licitação; 9.2.5. promover a audiência de Roberto Mattar Cepeda (CPF XXX.253.549-XX), ex-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e de Hebert Chimicatti (CPF XXX.774.606-XX), ex-assessor especial da Presidência do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, responsáveis pelo descumprimento dos Acórdão 933/2008-TCU-Plenário e 944/2014-TCU-Plenário, conforme Apêndice M - Matriz de Responsabilização do Relatório de peça 309; 9.2.6. promover a audiência dos responsáveis pelo descumprimento do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; 9.2.7. apurar os indícios de irregularidades na contratação direta de serviços de assessoria jurídica, com empenhos e pagamentos acima de R$ 1,5 milhão nos últimos meses, em desconformidade com a Lei 14.133/2021; 9.3. dar ciência ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e aos conselhos regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com base no inciso I do art. 9o da Resolução 315/2020, de que não há fundamentação legal nem regulamentar expedida pelo Ministro do Trabalho para autorizar a reeleição ou recondução de membros dessas entidades, sendo os respectivos mandatos limitados a um período de 4 (quatro) anos, conforme disciplinado pelo legislador federal, nos termos do § 1o do art. 2o, c/c o art. 3o, todos da Lei n° 6.316/1975; 9.4. dar ciência ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com base no inciso I do art. 9o da Resolução 315/2020, de que a criação de subsede do Conselho Federal nos estados da Federação viola o princípio da unicidade do sistema de fiscalização profissional previsto no § 1o do art. 1o da Lei 6.316/1975; 9.5. dar ciência à Casa Civil, com base no inciso I do art. 9o da Resolução 315/2020, sobre a necessidade de regulamentação das eleições do Conselho Federal e dos conselhos regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, conforme disciplinado pelo legislador federal, nos termos do § 3o do art. 2o da Lei 6.316/1975, considerando a determinação do item 9.2 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1237/2022-TCU-Plenário ; 9.6. dar ciência desta decisão ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ao Ministério Público Federal, à Superintendência da Polícia Federal e aos conselhos regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 9.7. considerar a presente solicitação integralmente atendida, arquivando-se os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com os arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.